Tribunal: STF
Processo: HC 68693
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-07-01
Data de publicação: 1991-07-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS.  Sentença.  Erro  material  na  fixação  da
pena pelo crime de roubo ja corrigida  pelo Tribunal A QUO. Distintas
as causas de majoração da pena, a incidencia  de  ambas,  dentro  dos
limites previstos nos artigos 59 e 157, par-2., do  Código Penal, não
constitui dupla apenação pela mesma circunstancia.